Tribunal: TJES
Processo: 0003652-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003652-22.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, reconheceu sua responsabilidade por danos elétricos causados em equipamentos de condomínios segurados, condenando-a ao ressarcimento parcial dos valores pagos a título de indenização securitária, com exclusão de um dos pedidos por ausência de comprovação do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso diante de alegada inobservância ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos danos elétricos causados aos equipamentos dos segurados da autora; e (iii) estabelecer se houve demonstração suficiente do nexo de causalidade entre os danos e oscilações na rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida; no entanto, a apelação preenche esse requisito ao demonstrar inconformismo com os pontos decisivos da sentença, razão pela qual a preliminar deve ser afastada.

4. A seguradora, ao pagar indenização securitária, sub-roga-se nos direitos materiais do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 349 e 786 do Código Civil.

5. A sub-rogação não transfere prerrogativas processuais típicas do consumidor, como a inversão do ônus da prova, com fundamento exclusivo no
art. 6º, VIII, do CDC,
conforme fixado no Tema 1.282 do STJ.

6. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 25 da Lei nº 8.987/95.

7. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora, elaborados por empresas independentes, demonstram de forma suficiente os danos e a ligação com oscilações na rede elétrica.

8. A apelante não produziu prova técnica capaz de afastar o nexo causal, limitando-se a documentos internos insuficientes.

9. Inclusive,
os documentos juntados pela própria concessionária revelam a abertura de pedido de ressarcimento feito pelo Condomínio Residencial América Emiliano de Freitas, diretamente em seus canais internos, em 20/08/2020, relatando danos elétricos no elevador, informação que reforça a verossimilhança do laudo técnico apresentado pela parte autora.

10.
A exigência de requerimento administrativo prévio, prevista em norma da ANEEL, não constitui condição para o acesso ao Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença não se configura quando o recurso apresenta argumentação clara e coerente com os pontos controvertidos, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. 2. A seguradora que paga indenização securitária sub-roga-se nos direitos materiais do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil. 3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede, sendo suficiente a prova do dano e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 1.010, III, e 373, I e II; Lei nº 8.987/1995, art. 25; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 205 e 206.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.092.308/SP, Tema 1.282, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025; TJES, ApCív 5002092-78.2022.8.08.0038, rel. Des. José Paulo Calmon, j. 14.05.2025; TJ-RJ, ApCív 0807005-40.2022.8.19.0042, rel. Des. Fábio Uchoa, j. 03.04.2025; TJMG, ApCív 5003540-09.2017.8.13.0625, rel. Des. Maria Inês Souza, j. 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado,
a

apelada
arguiu que o recurso de apelação cível interposto pela EDP carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Na hipótese, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois
a
análise detida das razões recursais revela que, embora a Apelante reitere teses já apresentadas em primeiro grau, ela o faz com o propósito claro de impugnar os pontos da decisão que lhe foram desfavoráveis, demonstrando seu inconformismo e buscando a reforma do julgado. A Apelação, ao discorrer sobre a ausência de comprovação do dano material, a unilateralidade das provas e a inexistência de nexo causal, confronta diretamente as conclusões da sentença que reconheceram a responsabilidade da concessionária e a validade dos elementos probatórios produzidos pela seguradora.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de ID 9472362, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
, acolheu parcialmente a pretensão autoral, condenando a Requerida a ressarcir à Demandante o valor de R$ 4.703,05 (quatro mil e setecentos e três reais e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 9472364), a Apelante sustenta, em síntese:
(
I
)
a inexistência de provas que demonstrem que os danos foram causados por falhas na rede elétrica;
(II)
que os laudos apresentados pela Apelada constituem documentos unilaterais, sendo, portanto, insuficientes para comprovar que o sinistro decorreu de deficiência no sistema de fornecimento de energia elétrica; e
(III)
embora sua responsabilidade seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a parte autora não teria demonstrado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o nexo de causalidade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 9472368, nas quais a Apelada, preliminarmente, argui a inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

Inicialmente,
convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

A demanda originária foi proposta pela seguradora
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
visando o ressarcimento de valores despendidos a seus segurados, Condomínio Residencial América Emiliano de Freitas, Villaggio Manguinhos Condomínio San Remo e Condomínio Essencial Escritórios, em razão de danos elétricos supostamente causados por oscilações de tensão na rede de energia elétrica administrada pela ora Apelante, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A Autora alegou ter indenizado seus segurados em um total de R$ 8.013,94 (oito mil e treze reais e noventa e quatro centavos), sub-rogando-se nos direitos destes, e pleiteou a condenação da Requerida ao ressarcimento integral do montante, com a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Em sua contestação, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. arguiu, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com a seguradora, a presunção de legitimidade dos seus atos administrativos, a ausência de nexo causal entre os supostos danos e o fornecimento de energia elétrica, a unilateralidade dos laudos técnicos apresentados pela Autora, a inobservância dos procedimentos previstos nas Resoluções da ANEEL.

A r. sentença acolheu parcialmente a pretensão autoral, condenando a Requerida a ressarcir à Demandante o valor de R$ 4.703,05 (quatro mil e setecentos e três reais e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros. O Juízo de primeiro grau reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária, bem como a sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor. Adicionalmente, inverteu o ônus da prova e considerou válidos os laudos técnicos apresentados pela
requerente
, rechaçando as alegações da Requerida quanto à ausência de nexo causal e à inobservância das normas da ANEEL. A sentença excluiu da condenação os valores referentes ao CONDOMÍNIO ESSENCIAL ESCRITÓRIOS por ausência de comprovação de vínculo jurídico, sinistro ou valores ressarcidos.

Pois bem
. Conforme dispõem os arts. 349 e 786 do Código Civil, na ação regressiva fundada em contrato de seguro, a seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o verdadeiro causador do dano. Confira-se:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Registra-se que, até então, a jurisprudência deste Tribunal reconhecia que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, também assumia as prerrogativas conferidas ao consumidor, inclusive para fins de aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, entre elas a inversão do ônus da prova.

Todavia, recentemente,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 2.092.308/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.282), fixou a seguinte tese: “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na fundamentação do referido acórdão,
restou assentado que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil transfere à seguradora os direitos materiais do segurado contra o causador do dano
, como o direito de regresso e as garantias contratuais ou legais associadas, mas não abrange prerrogativas de natureza processual, que são personalíssimas e inerentes à condição de consumidor.

Nesse sentido, entendeu-se que n
ormas processuais como a escolha de foro privilegiado (art. 101, I, do CDC)
e a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
são instrumentos de facilitação de acesso à justiça que
não podem ser apropriadas por uma seguradora
, cuja atuação é empresarial e não hipossuficiente.

Diante desse posicionamento vinculante, deve ser afastada a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC na presente demanda, cabendo à seguradora, na qualidade de parte autora da ação regressiva, o ônus de comprovar a existência do nexo causal entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o sinistro que ocasionou os danos aos equipamentos segurados, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Por sua vez, incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o encargo de produzir prova acerca de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela parte autora.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a Apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando, para a caracterização da responsabilidade, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95.

Na hipótese em análise, a parte autora, na qualidade de seguradora sub-rogada, busca o ressarcimento de valores pagos a três segurados em razão de danos causados a elevadores, decorrentes de oscilações na rede elétrica. Os segurados são: Condomínio Residencial América Emiliano de Freitas, Villaggio Manguinhos Condomínio San Remo e Condomínio Essencial Escritórios.

Contudo, em relação ao Condomínio Essencial Escritórios, o pedido de indenização foi corretamente julgado improcedente na sentença, diante da ausência de comprovação do vínculo jurídico, da ocorrência do sinistro e da efetiva indenização, não tendo a parte autora apresentado prova documental mínima nesse sentido.

Já quanto ao Condomínio Residencial América Emiliano de Freitas, o relatório técnico das fls. 48/49, elaborado pela empresa Torres Assistência Técnica para Elevadores Ltda., informa que, em 20/08/2020, foi constatada queda de energia no local, o que ocasionou a queima da placa KFEB do elevador de serviço. O documento atribui expressamente o defeito a picos de tensão na rede elétrica e recomenda a substituição da peça para restabelecer o funcionamento do equipamento. Em razão disso, a seguradora indenizou o segurado, após a dedução da franquia prevista na apólice, no valor de R$ 890,00, conforme comprovante acostado às fls. 49/50.

Em relação ao Condomínio Villaggio Manguinhos – Condomínio San Remo, o relatório técnico das fls. 64/67, emitido pela empresa Elevadores Atlas Schindler Ltda., aponta que, após oscilações de energia, o equipamento EEL1775200 ficou inoperante em virtude da queima de componentes internos: uma placa PCBA SEM 11.Q e uma bateria de chumbo-ácido. O reparo importou em R$ 5.813,05, sendo que, após o desconto da franquia, a seguradora indenizou o valor de R$ 3.813,05.

Embora se tratem de documentos unilaterais, os relatórios apresentados são válidos
para evidenciar as alegações da parte autora
, especialmente por terem sido emitidos por empresas terceiras, alheias à relação processual, não havendo qualquer indício de suspeição ou parcialidade. Portanto, demonstram de forma suficiente tanto a ocorrência do dano quanto
o nexo de causalidade (oscilações elétricas)
, atendendo ao disposto no art. 373, I, do CPC.

Por sua vez, a Apelante, ao contestar a demanda, limitou-se a juntar telas de seu sistema interno contendo dados financeiros e históricos de consumo dos condomínios segurados, sem, no entanto, apresentar qualquer prova técnica que demonstrasse a inexistência de oscilações na rede elétrica nas datas mencionadas.

Destaca-se, inclusive, que os documentos juntados pela própria concessionária (fls. 126/130) revelam a abertura de pedido de ressarcimento feito pelo Condomínio Residencial América Emiliano de Freitas, diretamente em seus canais internos, em 20/08/2020, relatando danos elétricos no elevador, informação que reforça a verossimilhança do laudo técnico apresentado pela parte autora.

Ademais, o regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88.

Nesse mesmo sentido, c
onsoante prevê o PRODIST
2
Módulo 9, manual que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos, em seu item 4.3, “a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas neste Módulo,
cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade por reunir prova da ocorrência destas situações
”.

Portanto, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para
comprovar a
narrativa inicial, enquanto a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme lhe impõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A propósito, a jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento consolidado no Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que, em ações regressivas propostas por seguradoras, uma vez demonstrados o dano e o nexo de causalidade, incumbe à concessionária de energia elétrica comprovar a inexistência de vínculo entre o evento danoso e a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Confira-se:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos por seguradora a empresa segurada, em razão de danos materiais causados por oscilações de tensão elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos danos causados ao equipamento da empresa segurada em decorrência de oscilações na rede elétrica; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha no fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A seguradora tem o direito de sub-rogar-se nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do STF.
4) A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, com base na teoria do risco administrativo (§ 6º do art. 37 da CF/1988). 5) A responsabilidade objetiva da concessionária somente pode ser afastada se demonstrada a existência de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso concreto. 6) O laudo técnico juntado aos autos comprovou que os danos aos compressores da empresa segurada decorreram de oscilações de tensão elétrica na rede fornecida pela concessionária, sobrecarregando o relé térmico dos aparelhos. 7) A concessionária não apresentou prova suficiente para afastar a conclusão do laudo técnico, sendo seu ônus comprovar a inexistência da falha no serviço (inciso II do art. 373 do CPC).
8) O pagamento da indenização pela seguradora no valor de R$ 6.851,44 foi devidamente comprovado, caracterizando o direito ao ressarcimento. 9) A exigência de requerimento administrativo prévio à concessionária para apuração do evento danoso, prevista nos arts. 204 a 206 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da ação e deve observar os princípios da razoabilidade e celeridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10) Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002092-78.2022.8.08.0038 - Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Julgado em: 14/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE DISTÚRBIOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO CDC. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. APELO DA CONCESSIONÁRIA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO.
A seguradora que indeniza seu segurado pelos danos sofridos sub-roga-se nos direitos deste para buscar o ressarcimento junto ao causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil. Recente orientação firmada pelo STJ, no Tema 1.282, no sentido de que a sub-rogação transfere apenas os direitos de natureza material, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do segurado, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Tentativa de solução administrativa que não constitui requisito para o exercício do direito de regresso pela seguradora. Concessionária de energia que responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Demonstração do dano por meio de laudo técnico que atesta avarias nos
a
parelhos do segurado em razão de distúrbios na rede elétrica sob responsabilidade da concessionária ré. Documento produzido por terceiro não interessado, sem indícios de parcialidade, que constitui prova válida. Não tendo a ré se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ – APELAÇÃO: 08070054020228190042, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 03/04/2025, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TESE FIRMADA EM IRDR. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por TMS - Tokio Marine Seguradora S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento movida contra a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, na qual a seguradora pleiteia o reembolso do valor pago a segurado em razão de danos elétricos em equipamentos, alegadamente decorrentes de oscilações na rede de distribuição de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos elétricos causados aos equipamentos segurados, independentemente da reparação ter sido realizada pela seguradora antes da verificação da concessionária; (ii) se, nas ações regressivas ajuizadas pela seguradora, compete à concessionária comprovar a ausência de nexo causal entre o dano e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art . 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar. 4. A seguradora, ao pagar a indenização securitária ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, conforme o art . 786 do CC e a Súmula 188 do STF. 5. A Resolução ANEEL n. 414/2010 não pode afastar o direito da seguradora de buscar o ressarcimento judicialmente, pois eventual exigência administrativa não impede o acesso ao Judiciário, em observância ao art . 5º, XXXV, da CF.
6. No julgamento do IRDR n. 1.0000.21.045383-3/002, assentou-se que a reparação ou substituição do equipamento danificado não exime a concessionária de ressarcir os danos elétricos causados, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.
7. No caso concreto, a concessionária não apresentou prova suficiente para afastar o nexo de causalidade entre os danos e a oscilação da rede elétrica, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Diante da ausência de prova da inexistência de falha na prestação do serviço e considerando a tese firmada no IRDR, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50035400920178130625, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2025)

Assim
, apesar do esforço argumentativo desenvolvido pela Apelante, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Ante o
exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (
dez
por cento) para 12% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator no sentido de AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES E, NO MÉRITO CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.